Tribunal: TJDFT
Processo: 0707635-73.2024.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-01-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707635-73.2024.8.07.0003 RECORRENTE: YKARO CAUÃ DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DEFENSIVO. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO IMPRÓPRIA. INIMPUTABILIDADE. PRECLUSÃO. USO VOLUNTÁRIO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. RESPONSABILIZAÇÃO CRIMINAL. CONCURSO DE PESSOAS. CRIME PRATICADO EM CONJUNTO COM OUTRO INDIVÍDUO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. SIMULACRO. IRRELEVÂNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Inviável o reconhecimento da inimputabilidade do acusado em sede recursal, quando a Defesa não requereu, no curso da instrução criminal, a instauração do incidente de insanidade e, a higidez mental do réu não foi questionada em nenhuma fase do processo, operando-se a preclusão. 2. A alteração do estado psíquico em razão do uso voluntário de substância entorpecente não obsta a responsabilidade criminal, nos termos do art. 28, II, do CP. 3. O roubo praticado pelo acusado, em conjunto com outro indivíduo, determina a aplicação da majorante do concurso de pessoas prevista pelo art. 157, § 2o, II, do CP, ainda que o coautor não tenha sido identificado. 4. Para a incidência da majorante do art. 157, § 2a-A, I, do CP, é dispensável a apreensão e perícia da arma de fogo utilizada no cometimento do crime, se o seu emprego restou demonstrado por outros elementos de prova e a eventual ineficiência do artefato era absolutamente ignorada pelas vítimas. Ademais, competia à Defesa o ônus de provar a alegação de que foi utilizado somente 1 (um) simulacro (art. 156 do CPP). 5. Apelação conhecida e desprovida. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou vilipêndio ao artigo 157, § 2o-A, inciso I, do Código Penal, sustentando o afastamento da majorante de emprego de arma de fogo. Afirma, para tanto, que não houve a comprovação da utilização de arma de fogo para o cometimento do delito, tendo em vista ausência de apreensão, tampouco perícia. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada contrariedade ao artigo 157, § 2o-A, inciso I, do Código Penal, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “[...] Logo, ainda que YKARO tenha usado o mesmo simulacro de pistola apreendido durante os crimes, as provas demonstram que ele o segurava por baixo da roupa ao mesmo tempo em que o coautor (de boné) empunhava outra arma de fogo (não encontrada) [...] Assim, o acervo probatório se revela suficiente para aplicação da majorante do emprego de arma de fogo” (Id 64612690). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Demais disso, o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “‘a majorante do emprego de arma de fogo dispensa apreensão e perícia quando comprovada por outros meios de prova’” (AgRg no AREsp n. 2.739.817/BA, relator Ministro Ribeiro Dantas, DJe de 25/11/2024). Assim, “inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ)” (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.110.975/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe de 29/11/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016